Tribunal: STF
Processo: RE 99233
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSADO NAS INSTANCIAS TRABALHISTAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
288.
O EXTRAORDINÁRIO NÃO E DE SER CONHECIDO QUANDO FALTANTES NO TRASLADO
INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSADO PERANTE AS INSTANCIAS
TRABALHISTAS, PECAS ESSENCIAIS A COMPREENSAO DA CONTROVERSIA, PELAS
MESMAS RAZOES QUE INSPIRARAM O PRINCÍPIO DO VERBETE 288 DA SÚMULA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.